Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, Ricardo Gonzaga Patrão, contra o acórdão (ID 26079604) proferido pela Segunda Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, para julgar improcedente o pedido formulado na exordial.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu artigo 81, c/c o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, preceitua o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator.
3. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível, portanto, a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei.
4. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso.
5. Precedente do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1284400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 19/10/2018.
6. Agravo interno NÃO CONHECIDO, por considerá-lo manifestamente inadmissível.
7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95.